Tribunal: STF
Processo: ADI 910
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-20
Data de publicação: 2003-08-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE
INFORMAÇÕES EM EMBALAGENS DE BEBIDAS. COMÉRCIO INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. ATUAÇÃO RESIDUAL DO
 ESTADO-MEMBRO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ARTIGO 24, V, DA CF/88.
ARTIGO 2o, DA LEI ESTADUAL 2089/93. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA
REGULAMENTAR A MATÉRIA. SIMETRIA AO MODELO FEDERAL. COMPETÊNCIA
PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO.
1.      Rótulos de bebidas.
Obrigatoriedade de informações. Existência de normas federais em
vigor que fixam os dados e informações que devem constar dos rótulos
 de bebidas fabricadas ou comercializadas no território nacional.
Impossibilidade de atuação residual do Estado-membro. Afronta ao
artigo 24, V, da Constituição Federal. Precedentes.
2.      Delegação de
 competência. Inobservância do artigo 84, IV, da Carta Federal. Por
simetria ao modelo federal, compete apenas ao Chefe do Poder
Executivo estadual a expedição de decretos e regulamentos que
garantam a fiel execução das leis.
3.      Ação Direta de
Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade da Lei 2089, de 12 de fevereiro de 1993, do
Estado do Rio de Janeiro.